Tribunal: STF
Processo: AP 1877
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARIZETE CANUTO ARAÚJO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 29/5/2025 (eDoc. 149).



    Em 5/6/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MARIZETE CANUTO ARAÚJO, com delegação ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF para fiscalização e adoção das providências cabíveis (eDoc. 151).



    Em 16/10/2025, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal apresentou relatório informando cumprimento de prestação de serviços à comunidade e a conclusão do curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”(eDoc. 176). 



    Além disso, o referido Juízo informou que “até o momento, não houve ajuizamento da execução da pena de multa pelo Ministério Público, tal como estabelecido na decisão que instrui a Carta de Ordem” (eDoc. 176).



    Em 20/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade de Marizete Canuto Araújo apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas” e “expedição de ofício do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, a fim de que intime a apenada para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório”(eDoc.179).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, a executada cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Associação Nossa Senhora Mãe dos Homens (eDoc. 176, fls.1402, 1413, 1422, 1431, 1441), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 176, fl.1443).



    No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal), revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 179):



    “A documentação encaminhada pelo Juízo estadual demonstra o cumprimento, pela ré, das penas restritivas de direito que lhe foram impostas em razão da condenação pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



     Atestou-se o regular cumprimento das horas de prestação de serviços à comunidade impostas. Foram juntados os relatórios mensais com o controle de frequência e atividades – desenvolvidas na Associação Nossa Senhora Mãe dos Homens – devidamente preenchidos e assinados4 . Atestou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”5 . Identificou-se que o perfil da apenada se encontra inativo6 . Não há informação nos autos, por outro lado, acerca de descumprimento da proibição de se ausentar da comarca em que reside. Houve, portanto, o integral cumprimento das penas decorrentes da condenação por esse crime.



     No tocante à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), contudo, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF informou que “até o momento, não houve ajuizamento da execução da pena de multa pelo Ministério Público, tal como estabelecido na decisão que instrui a Carta de Ordem”.



     Em decisão proferida na data de 4.6.20258 , o eminente Ministro relator ordenou, entre outras providências para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade pela condenada, a extração de certidão do acórdão, para fins de execução da pena de multa fixada, com remessa à Procuradoria-Geral da República, para ajuizamento oportuno da execução, nos termos dos arts. 164 e seguintes da Lei n. 7.210/1984 e do art. 51 do Código Penal.



     A legitimidade prioritária para promover a execução forçada da pena de multa é conferida ao Ministério Público (arts. 164 e seguintes da n. 7.210/1984, e Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150/DF9 ). Não há, entretanto, prejuízo do Magistrado determinar a intimação do apenado para que, de forma voluntária, efetue o pagamento da pena pecuniária, de modo a permitir, em um primeiro momento, o adimplemento da pena de multa sem a necessidade de ação de execução.



     A possibilidade de o Juiz instar o condenado ao adimplemento voluntário da sanção penal pecuniária não interfere, assim, na atribuição executória do Ministério Público, que permanece como instituição legitimada para postular, inclusive, medidas constritivas. As duas hipóteses, na verdade, são distintas e complementares: o Magistrado pode, após o trânsito em julgado da condenação, intimar o condenado para pagar a pena de multa de forma voluntária e, em caso de não adimplemento, caberá ao Ministério Público cobrar, de forma coativa, a sanção patrimonial.



     O valor fixado a título de multa penal é líquido e exequível, por cálculos aritméticos de atualização. A apenada, portanto, já poderia ter recolhido, independentemente de provocação, o montante da pena de multa.



     A propósito, o não adimplemento da multa penal obsta, como regra, o reconhecimento da extinção da punibilidade (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032/DF11), salvo se comprovada a impossibilidade de pagamento, ainda que de forma parcelada. Interessa aos próprios condenados, portanto, a existência de alternativas que permitam o adimplemento da pena de multa, independentemente de execução forçada pelo Ministério Público.



     A manifestação é pela extinção da punibilidade de Marizete Canuto Araújo apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas.



    A Procuradoria-Geral da República requer a expedição de ofício do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, a fim de que intime a apenada para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório.



     Em caso de não adimplemento voluntário da sanção penal pecuniária, requer a remessa dos autos à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa, com extração de certidão do acórdão condenatório e remessa à Procuradoria-Geral da República”.



    Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIZETE CANUTO ARAÚJO, (CPF: 861.097.151-15), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



 OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, para que intime a apenada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de não adimplemento voluntário da sanção penal pecuniária, remeta-se os autos à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa, com extração de certidão do acórdão condenatório, e posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente